Tribunal: TJSP
Processo: 2131194-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica em trâmite. Deferimento de pesquisa de bens em nome dos sócios. Insurgência. Subsistência do agravo, porquanto ainda não decidido nos autos se ocorrerá a desconsideração da personalidade jurídica ou não. Agravantes que, por ora, ainda não integram o cumprimento de sentença na condição de devedores. Pesquisa de bens que

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica em trâmite. Deferimento de pesquisa de bens em nome dos sócios. Insurgência. Subsistência do agravo, porquanto ainda não decidido nos autos se ocorrerá a desconsideração da personalidade jurídica ou não. Agravantes que, por ora, ainda não integram o cumprimento de sentença na condição de devedores. Pesquisa de bens que deve ser envidada nos autos do cumprimento de sentença, após desconsideração da personalidade jurídica, caso venha a ser decretada. Prova de alegado acréscimo patrimonial dos Agravados que incumbe ao requerente da desconsideração fazer, não se podendo nem transferir o ônus da prova, nem se utilizar do Poder Judiciário para obtenção de dados que se prestem ao provimento da pretensão do exequente, posto não se esteja ainda diante de hipótese de pesquisa de bens de devedor. RECURSO PROVIDO.